Tribunal: TJDFT
Processo: 0743227-58.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA EM CONTRARRAZÕES. POSSIBILIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRELIMINAR REJEITADA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO, POR DANO MORAL. DESCUMPRIMENTO DOS DEVERES CONJUGAIS. INFIDELIDADE. AUSÊNCIA DE SITUAÇÕES HUMILHANTES OU VEXATÓRIAS. NÃO CARACTERIZAÇÃO DO DANO MORAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO A DIREITOS DE PERSONALIDADE, NO CASO CONCRETO. SENTENÇA MANTIDA.
1.A gratuidade de justiça pode ser pleiteada na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso, consoante art. 99, caput, do CPC. O 1o do art. 99 do CPC dispõe, ainda, que o pedido pode ser formulado por simples petição. Portanto, a ratio da norma é permitir que o benefício seja deduzido em outras peças, tais como em contrarrazões recursais. Precedentes.
2. A necessidade da produção de prova é submetida à livre apreciação do juiz, na qualidade de destinatário final da prova e albergado pelo seu livre convencimento motivado pelas circunstâncias do caso concreto. Assim, deve ser indeferida a produção de provas inúteis ou desnecessárias ao deslinde da controvérsia, conforme preceitua o art. 370 do CPC. Rejeitada a preliminar de cerceamento de defesa.
3. O artigo 1.566, inciso I, do Código Civil, prevê que é dever dos cônjuges a fidelidade recíproca, de que decorre a responsabilidade de ambos pelo compromisso assumido. Todavia, a violação do dever de fidelidade, por si só, não tem o potencial de gerar o dever de indenizar, devendo se verificar se o cônjuge foi submetido a situações vexatórias ou humilhantes perante terceiros, a ofensas graves à honra ou ainda a agressões físicas pelo parceiro. É dizer, necessário verificar a efetiva violação a seus direitos de personalidade, o que, na hipótese, não ocorreu, cabendo ressaltar que a contrariedade natural decorrente dos contratempos da vida conjugal não basta para configurar a ofensa moral.
4. Recurso conhecido e desprovido.